Tribunal: TJDFT
Processo: 0743378-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0743378-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILSON GARDENIO DOS SANTOS REIS AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por EDILSON GARDENIO DOS SANTOS REIS em relação à seguinte decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A: “Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Há, nos autos, prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PARA DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO do bem mencionado na peça de ingresso, em favor do autor, na pessoa de um dos seus fiéis depositários, cujos dados pessoais deverão ser anotados, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. A parte requerida deverá pagar a integralidade da dívida, nos moldes da planilha apresentada pela parte autora (total das parcelas vencidas e vincendas, consideradas vencidas antecipadamente), no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da execução da liminar, oportunidade em que o bem lhe será restituído e/ou apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo o referido pagamento, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem serão consolidados nas mãos da autora (art. 3o, § 1°, do DL no 911/69). Após a apreensão, cite-se a(o) ré(u) para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, nos termos do § 3o, do art. 3o, do citado diploma legal. CASO O VEÍCULO NÃO SEJA APREENDIDO: Frustrada a diligência no endereço que aduz a inicial e fim de esgotar as medidas ao alcance deste juízo, DEFIRO, desde já, a consulta aos bancos de dados das instituições financeiras, DETRAN e TRE/DF, via sistemas BACENJUD, RENAJUD, SIEL, ERIDF e INFOSEG, no intuito de localizar o endereço atualizado da parte requerida e, consequentemente, apreender o veículo. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. Todavia, frustradas as diligências acima determinadas nos eventuais novos endereços encontrados, intime-se a parte autora para que converta a presente ação em ação de execução, conforme disposto nos artigos 4o do Decreto-Lei no 911/69, no prazo de 10 dias. Pena de extinção do feito por falta de pressuposto e interesse processual. RESTRIÇÃO RENAJUD. Anote-se a restrição judicial na base de dados do RENAVAM, via RENAJUD. Cumprida a liminar, libere-se a aludida restrição independentemente de nova conclusão. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Proceda o(a) oficial(a) de justiça, em favor da parte Autora, a BUSCA E APREENSÃO do bem descrito acima. E após, CITE o requerido, no endereço acima indicado, para tomar ciência da presente ação e, querendo, contestá-la. Fica autorizada a requisição de força policial e arrombamento, bem como a realização da diligência em horário especial. HORÁRIO ESPECIAL, FORÇA POLICIAL E ARROMBAMENTO Fica deferido o cumprimento da diligência em horário especial, inclusive finais de semana e feriados, bem como a requisição de força policial e arrobamento, nos termos dos art. 782, § 2o do CPC. DEPOSITÁRIOS INDICADOS PELA AUTORA: - VALTER RODRIGUES MARTINS, CPF: 646.426.071-53, TELEFONE: (61) 98532-5504 ” (ID 135772031 dos autos de origem). A parte agravante alega, em síntese, que “O réu necessita do veículo, tendo em vista ser a ÚNICA FONTE DE RENDA. Apreender o veículo neste momento não é a melhor maneia para satisfazer o débito” e que “é possível observar que a comissão de permanência está camuflada de juros remuneratórios, bem como está acrescida de juros moratórios e de multa contratual, o que não merece prevalecer” (ID 65027797). E pede: “LIMINARMENTE: a) Diante dos prejuízos eminentes que serão causados à parte Agravante, e diante das razões expostas, vê-se que há ausência de pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo, e, por via de consequência, REQUER QUE VOSSA EXCELÊNCIA, na forma do artigo 1.019, I do Novo CPC, em caráter de ANTECIPAÇÃO DE TUTELA: b) RECEBA O PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, atribuindo o EFEITO SUSPENSIVO IMEDIATO, na forma do artigo 1.019, I, do NCPC, já que presente o requisito do perigo da demora, expedindo-se intimação urgente ao procurador do Agravado para comunicar a decisão e determinar a IMEDIATA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO ao Agravante, no prazo de 48h sob pena de multa diária a ser fixada por Vossa Excelência, mas com parâmetro em R$ 1.000,00. c) SUCESSIVAMENTE, revogue a liminar de busca e apreensão e determine o RECOLHIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO COM A CONSEQUENTE DETERMINAÇÃO DE BAIXA DA RESTRIÇÃO INSERIDA NO PRONTUÁRIO DO VEÍCULO ATRAVÉS DO SISTEMA RENAJUD, evitando-se dano irreparável à parte Agravante. NO MÉRITO: d) DETERMINE, de ofício, a extinção do processo, sem julgamento do mérito, conforme dispõe o artigo 485, III, do Novo Código de Processo Civil; e) A concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita a parte Agravante, nos termos do art. 4o da Lei 1.060/50, e da garantia constitucional de livre acesso à justiça, em vista da impossibilidade de arcar com as custas processuais sem comprometer seu sustento, conforme documentação comprobatória que anexa. f) Manifesta interesse e requer a tramitação do feito no juízo 100% digital.” (ID 65027797). Sem preparo dado o pedido da gratuidade de justiça. Intimado para juntar aos autos documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência econômico-financeira (ID 65033605), o agravante trouxe documentos (ID 65474451). É o relatório. Decido. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC/2015, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos, o que equivale a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). Segundo o print da plataforma de corrida por aplicativo “Rota 99” acostada aos autos pelo agravante, ele auferiu rendimento bruto mensal de R$3.260,53 no mês de julho de 2024 (ID 65474451). No entanto, conforme extrato bancário acostado aos autos, o agravante recebeu via pix no período de 20/09/2024 a 21/10/2024 o valor de R$8.318,38, valor superior ao que considerado como parâmetro para concessão da gratuidade de justiça por este Tribunal (ID 65479279). Assim, não faz jus ao benefício postulado. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RENDA ELEVADA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. 2. Os empréstimos bancários voluntariamente contraídos não demonstram, por si só, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, bem como não há prova de que o recolhimento das módicas custas cobradas pelo TJDFT possa prejudicar o sustento da autora e da sua família. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1867677, 07096719720248070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no DJE: 5/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO LEGAL, MAS NÃO ABSOLUTA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do CPC. Todavia, essa presunção não é absoluta, admitindo prova em contrário. 2. É relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo pretenso beneficiário da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação, do que não se desincumbiu a parte na espécie. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1877819, 07109432920248070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2024, publicado no PJe: 3/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. RÉU. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. 1. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que ‘O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos’, assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que ‘Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural’. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 271/2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar não superior a 5 salários-mínimos. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pelo agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Não se enquadram no conceito de hipossuficiente econômico pessoas que possuem elevado padrão de vida, mas que assumem voluntariamente gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1881187, 07148605620248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no DJE: 2/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). 2. O agravante não faz jus ao benefício: segundo a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda acostada aos autos, a parte agravante aufere rendimento bruto mensal médio de R$ 32.128,26, renda muito superior ao que se tem definido como insuficiente. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1873356, 07118613320248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2024, publicado no DJE: 14/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte em tais argumentos, indefiro o benefício da gratuidade de justiça. Intime-se o agravante para recolher o preparo no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de deserção nos termos do artigo 99, §7o do Código de Processo Civil. Brasília, 1 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora